Tribunal: TJMT
Processo: 1014123-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014123-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVADO), PAULA CRISTIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 900.318.141-15 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CITAÇÃO DA PARTE PERFECTIBILIZADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, se o Magistrado
a quo
deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil.

Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida na ação de busca e apreensão, resta evidente a interrupção do prazo prescricional para propositura da ação executiva.

A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CRISTIANE DA SILVA FERREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no
0002594-81.2003.8.11.0007 - Cód. 25259, no 2234/2003
movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S. A, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante (Id. 135650193) .

A agravante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, aduzindo que não possui condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais em detrimento de seu próprio sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, afirma que a decisão objurgada merece ser reformada, primeiro pela observância ao art. 206 e art. 206-A do Código Civil, segundo, pela comprovação de diligências infrutíferas as quais não trouxeram resultado útil ao procedimento, fazendo com que os marcos prescricionais não se interrompessem.

Menciona que o ajuizamento da ação de busca e apreensão se deu em 2003, a conversão em ação de depósito em 2007 e o presente cumprimento de sentença em 2021, decorrendo mais de 19 (dezenove) anos de trâmite processual.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, a fim de extinguir a execução nos termos do art. 924 , V, do CPC. Sucessivamente, pugna seja declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação prevista no art. 93, IX da Constituição Federal.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

Não foi formulado pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 138679244.

As contrarrazões aportaram no Id. 141317747, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, analisando os documentos juntados pela recorrente (Id. 137271727 e 137271729), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Quanto ao mérito, cuida-se de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela então agravante.

Inconformada, a agravante assevera que o título executado está fulminado pela prescrição intercorrente.

Pois bem.

Importa registrar que o feito tramita sob a natureza de execução de título extrajudicial, assim convertido nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, restando, superadas as discussões acerca das exigências legais que até então poderiam ser impostas à parte autora em razão da proposição de ação de busca e apreensão, notadamente no que tange à comprovação da mora.

Também superada qualquer discussão em relação à prescrição executória, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação válida do devedor na busca e apreensão.

Neste sentido, vejamos:

“(...) o
ajuizamento da ação de busca e apreensão
fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária,

com a citação válida do devedor
,
interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito
”
(REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021)

“(...) a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário”
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1760374/TO, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; e AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Primeira Turma, DJe 16/09/2020)

Desse modo, diante da interrupção por força da citação, não há que se falar em implementação do prazo prescricional do título executivo.

Sabe-se que a prescrição
intercorrente
se verifica quando o credor não mais se manifesta nos autos, geralmente após a citação do devedor ou do arquivamento do feito executivo, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

Dos autos da presente execução, infere-se que o objeto em discussão cuida-se de Contrato Abertura de Crédito Fixo no 21/01870-7 para aquisição de veículo motocicleta Honda BIS MAIS, 2002/2003, placa JZM 5373.

Nessas pretensões executivas, que tratam de dívida líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme reza o art. 206, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;

IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2
o
Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.

§ 3
o
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4
o
Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
- Código de Processo Civil. ”
(destaquei)

No ponto, alega a parte agravante que com o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em 2003, convertida em Ação de Depósito em 2007 e a vertente Ação de Cumprimento de Sentença (2021), decorrerá mais de 19 (dezenove) anos de trâmite processual e, embora o agravado tenha diligenciado para interromper o marco prescritivo, estas restaram infrutíferas, carecendo de resultado útil.

Da decisão agravável o Magistrado
a quo
, bem

se manifestou no seguinte sentido de que não houve desídia da parte exequente, em relação a prescrição intercorrente. Confira-se:

“(...) considerando-se a data da prolação de sentença que deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de Depósito (Id 37375951 - Pág. 76-79) e a prática das diligencias necessárias à intimação da parte devedora, tem-se que, apenas em setembro de 2012 houve o transito em julgado dessa sentença, sendo que, em outubro de 2012, o Excepto requereu a suspensão do processo (Id 37375951 – Pág. 105). Contudo, mesmo se fosse levado em conta o prazo de suspensão, não houve a inércia da parte credora por período superior a 05 (cinco) anos; pelo contrário, houve o requerimento de diversas diligências, buscando a localização de bens penhoráveis de titularidade da devedora, restando todas infrutíferas (Id ́s 37375951 – Pág. 107/108 e 109/112; 37375955 – Pág. 03; 37375955 – Pág.11/14; 37375955 – Pág.33/37).

Assim, em 2021 houve a prolação de sentença, iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, o qual encontra-se em trâmite."

Portanto, restou incontroverso que a suspensão no caso dos autos se deu por ausência de bens penhoráveis e que neste tempo o credor, ora agravado, tentou localizar bens para dar cumprimento à execução, porém sem lograr êxito. Ou seja, a demora se deu em decorrência da não localização de bens passíveis de penhora que satisfizesse o débito exequendo e não em razão da desídia da parte exequente

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA QUE ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA­­- RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência vem admitindo a chamada exceção de pré-executividade, mas limitada ao debate de questões sujeitas ao conhecimento "ex officio" do magistrado, não admitida dilação probatória. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo.”
(TJ-MT - AI: 10072964920188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2018)

Por este motivo, não restou verificada a desidia do agravado a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Por fim, descabe falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado
a quo
deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022